Tribunal: STF
Processo: HC 258498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Fernando da Silva Benato em favor de Edmilson Pedro Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.013.636/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.5.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 0,7 g de maconha.



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto, e não teria motivado o afastamento da tese fixada no tema 506 da repercussão geral. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, anoto que o impetrante não juntou cópia do APF, de modo a evitar o conhecimento desta Corte das circunstâncias da apreensão da droga.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do HC estadual:



    “Ademais, o paciente, embora tecnicamente primário, conta com condenação recente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 67/68, do proc.crime).



    Não é demais anotar, também, que, pelo que verte dos elementos de convicção colhidos na fase extrajudicial da persecução penal, em especial, os testemunhos dos policiais civis, a apreensão de droga decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão e o paciente já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas”. (eDOC 5, p. 4)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais escorados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Não há como se aferir, diante da falta de elementos fáticos, da aplicabilidade ao caso das teses fixadas no julgamento do tema 506 da repercussão geral. Certamente por esta razão o Superior Tribunal de Justiça determinou a prestação de informações pelo juízo de origem.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente